Tribunal: TJMT
Processo: 1007576-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007576-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), VALERIA VILELA WILBERT THEODORO - CPF: 571.948.231-87 (AGRAVADO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POR ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à concessionária o fornecimento de água potável, higienização do sistema hidráulico e substituição da caixa d’água da consumidora, em razão de contaminação da rede por esgoto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) à necessidade de fornecimento de água potável e higienização do sistema; (
ii
) à adequação da determinação de substituição da caixa d’água; (
iii
) à alegada perda de objeto de parte das medidas impostas.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, impondo à concessionária o dever de prestar serviço essencial de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do art. 22 do CDC.

4. Restou incontroversa a falha grave na prestação do serviço, consistente na contaminação da rede de água potável por esgoto, expondo a consumidora a risco concreto à saúde.

5. Incide, na hipótese, o princípio da precaução, impondo a adoção de medidas eficazes para eliminação de riscos sanitários, sobretudo diante da ausência de prova técnica robusta acerca da completa descontaminação dos reservatórios.

6. A substituição da caixa d’água revela-se medida proporcional e necessária,
diante da potencial
retenção de agentes patogênicos em estruturas porosas, não sendo suficiente a mera higienização para afastar o risco residual.

7. A manutenção das obrigações de fornecimento de água e higienização resguarda o direito da consumidora até a plena normalização do sistema, cabendo eventual comprovação de cumprimento ao juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contaminação da rede de abastecimento por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, autorizando a concessão de tutela de urgência em favor do consumidor. 2. A substituição de reservatório de água contaminado constitui medida adequada e proporcional à luz do princípio da precaução, diante do risco à saúde e da insuficiência de higienização convencional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 22 e 84.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1003047-48.2026.8.11.0041) ajuizada por
VALERIA VILELA WILBERT THEODORO
, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada.

A decisão agravada determinou à Concessionária o cumprimento das seguintes obrigações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais): Fornecimento de água potável à residência da
a
utora por meio de caminhão-pipa ou galões, no prazo de 24h;
l
impeza técnica e desinfecção completa do sistema hidráulico e reservatório da residência, em 48h;
s
ubstituição da caixa d'água da residência por outra nova de mesma capacidade, no prazo de 05 dias;
a
presentação de laudos técnicos comprovando a potabilidade da água na rede de distribuição, em 15 dias.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que o evento consistiu em um fato isolado e extraordinário ocorrido no dia 04/01/2026, restrito à Rua 145 do Bairro CPA IV. Alega que, de imediato, realizou o reparo das redes, a desobstrução do esgoto e o descarte da água imprópria da rede pública, normalizando o abastecimento com padrões de qualidade já em 05/01/2026.

Afirma que procedeu, voluntariamente, com a limpeza e desinfecção das caixas d'água das residências atingidas, inclusive a da
a
gravada
,
realizada em 06/01/2026. Por esta razão, aduz que as determinações dos itens 1 e 2 da liminar perderam o objeto e são desnecessárias. Insurge-se, com veemência, contra o item 3 (substituição da caixa d'água), argumentando ser medida excessiva e desproporcional,
pois a higienização química (cloração) realizada seria suficiente para afastar qualquer risco à saúde, não havendo comprometimento da vida útil do reservatório. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar os itens 1, 2 e 3 da tutela deferida.

O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado (
id.
348671867/348536357).

O recurso foi distribuído a este Relator por prevenção.

Em sede de apreciação do pedido liminar,
foi indeferido
o efeito suspensivo pleiteado, fundamentando a decisão na primazia do direito à saúde, no princípio da precaução e na insuficiência da limpeza para garantir a eliminação de riscos residuais em reservatórios que tiveram contato com esgoto (
id.
349807885).

A parte
a
gravada apresentou manifestação (
id.
348813866), pugnando pela manutenção da decisão do Juízo a quo e citando precedente idêntico desta C. Câmara. Contudo, certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação formal de contraminuta (
id.
356203363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de piso, que determinou à Concessionária o fornecimento de água mineral/caminhão-pipa, a higienização do sistema e a substituição do reservatório (caixa d'água) da consumidora agravada, vítima de contaminação da rede de água potável por dejetos de esgoto.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, em cognição exauriente para o presente agravo, concluo que a decisão agravada não merece reparos.

É incontroverso nos autos
,
admitido pela própria Concessionária
a
gravante
,
que houve uma grave falha operacional na Rua 145 do Bairro CPA IV, em Cuiabá, resultando no cruzamento dos fluidos da rede de esgoto com a rede de abastecimento de água potável. Tal sinistro fez com que água contaminada com carga orgânica, patógenos e odor fétido adentrasse as tubulações internas e caixas d'água das residências, incluindo a da
ag
ravada.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo. O fornecimento de água é serviço público essencial, contínuo e que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e segura, nos exatos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A tese da
a
gravante baseia-se na afirmação de que a desobstrução da rua foi feita e que o reservatório da consumidora foi lavado com cloro, o que tornaria desnecessária a determinação judicial de substituição da caixa d'água, bem como o fornecimento de água mineral.

Ocorre que, tratando-se de contaminação direta por
esgoto bruto
, incide no caso vertente o Princípio da Precaução, balizador do Direito Ambiental e Sanitário, diretamente ligado à proteção à saúde e à vida (art. 6º e art. 196 da CF/88).

Como bem delineado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o contato de esgoto (carga microbiológica e orgânica altíssima) com o interior de reservatórios residenciais levanta sérias dúvidas sobre a segurança da mera lavagem superficial. As caixas d'água, dependendo de sua composição
,
como fibrocimento ou até mesmo polietileno com microfissuras decorrentes do tempo, apresentam porosidade. Essa característica estrutural é propícia à retenção de material patógeno e à rápida formação de biofilme (bactérias
,
fungos
, etc.
), os quais não são necessariamente eliminados por limpezas convencionais terceirizadas.

A
a
gravante não produziu, nesta fase incipiente, laudo técnico individualizado e irrefutável que ateste a assepsia absoluta da porosidade do reservatório da
a
gravada. Os relatórios juntados referem-se à qualidade da água
na rede de distribuição da rua
, e não atestam a eliminação do risco residual
dentro da estrutura do reservatório contaminado
.

Assim, a determinação de substituição da caixa d'água (Item 3)não é desproporcional nem excessiva. Pelo contrário, é a única medida capaz de restabelecer o
status quo
ante
de
segurança e tranquilidade sanitária que o consumidor possuía antes do ilícito perpetrado pela fornecedora. O custo financeiro de uma caixa d'água e sua instalação, para uma empresa do porte da
a
gravante, é ínfimo se comparado ao iminente risco de doenças de veiculação hídrica
,
como gastroenterites, hepatite
A, etc.
,
impostos ao núcleo familiar da
a
gravada.

Quanto à alegada perda de objeto em relação aos itens 1 e 2 (fornecimento de água e limpeza das tubulações), caso a
a
gravante já os tenha cumprido satisfatoriamente de forma voluntária, basta que comprove tal fato ao Juízo de origem. A manutenção do comando judicial apenas resguarda o direito da
a
utora caso seja necessária alguma complementação até que a nova caixa d'água seja efetivamente instalada e o sistema interno considerado plenamente potável.

Portanto, restam hígidos os requisitos da probabilidade do direito
ante a
falha gravíssima na prestação do serviço essencial e do perigo de dano
diante do
risco iminente à saúde humana, devendo a tutela específica ser garantida nos moldes do
art. 84 do CDC.

Por fim, destaco que esta C. Câmara já enfrentou a mesma questão em agravos oriundos do mesmo fato gerador (mesma rua), mantendo o entendimento de rigorosa proteção à saúde dos consumidores atingidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a escorreita decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026